Tribunal: TJPA
Processo: 0805016-11.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805016-11.2024.8.14.0028

APELANTE: MARIA DAS GRACAS LOPES FERREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de relação jurídica, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) apresentou vício de consentimento ou infringiu o dever de informação; e (ii) estabelecer se houve prática abusiva capaz de ensejar nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato firmado expressamente identifica a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, em linguagem clara, objetiva e acessível, com assinatura da autora em termos específicos de adesão e de saque.

4.

A assinatura de cédula de crédito bancário em separado, com autorização para descontos em folha, demonstra a ciência e o consentimento da consumidora quanto às condições pactuadas, afastando alegação de erro substancial (CC, art. 138).

5.

A instituição financeira cumpriu o dever de informação (CDC, art. 6º, III), ao explicitar a natureza do produto e sua forma de funcionamento, não se exigindo tutela excessiva ao consumidor alfabetizado e com plena capacidade civil.

6.

A não recepção física do cartão não invalida o contrato, pois o crédito foi utilizado via saque autorizado, modalidade prevista no termo de adesão.

7.

Os descontos mensais com base na margem consignável obedeceram aos limites legais e decorreram de contratação válida e autorizada, inexistindo indícios de cobrança indevida ou de má-fé por parte do banco.

8.

A ausência de número fixo de parcelas é inerente à modalidade contratada (RMC), não se confundindo com empréstimo consignado tradicional.

9.

Não se aplica a Súmula 532 do STJ, por se tratar de contratação expressa do produto, e não de envio unilateral de cartão sem solicitação.

10.

Inexistindo ato ilícito, dano ou nexo causal, é indevido o pedido de indenização por danos morais (CC, arts. 186 e 927), bem como a repetição do indébito em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único).

11.

O ônus da prova incumbia à autora (CPC, art. 373, I), que não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que o banco apresentou prova documental robusta da regularidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DAS GRACAS LOPES FERREIRA em face de sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória por danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor de BANCO BMG SA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.”

Em suas razões recursais, o apelante alega ter sido induzida em erro ao contratar, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional, quando, na realidade, foi implantada modalidade de cartão de crédito consignado (RMC) em seu benefício previdenciário.

Sustenta que jamais recebeu, desbloqueou ou utilizou qualquer cartão, não tendo sido devidamente informada sobre as características do contrato, especialmente sobre a necessidade de pagamento integral da fatura para quitação do débito.

Argumenta que os valores foram creditados via TED, reforçando a aparência de empréstimo consignado tradicional, e que os descontos mensais aplicados têm caráter indefinido, perpetuando a dívida e tornando-a impagável.

Aponta a ausência de envio de faturas, a inexistência de número de parcelas no contrato e cláusulas abusivas, que violam o dever de informação e configuram venda casada. Destaca sua condição de consumidora idosa e hipervulnerável, o que exige maior rigor na análise da contratação.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com a declaração de nulidade do contrato, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a conversão do contrato para empréstimo consignado convencional, com aplicação das

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Parecer do Ministério Público informando a desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A questão controvertida cinge-se à análise da validade do contrato de empréstimo consignado mediante cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como à ocorrência de vício de consentimento e prática abusiva por parte da instituição financeira.

A análise criteriosa dos elementos probatórios constantes dos autos revela a inexistência de vício de consentimento capaz de macular a higidez do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Com efeito, o contrato firmado pelo apelante apresenta inequívoca clareza quanto à natureza do produto contratado. Conforme se depreende da documentação acostada ao ID 26560984, o instrumento contratual identifica expressamente tratar-se de
"Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento"
, com destaque visual adequado. Não se trata, portanto, de empréstimo consignado tradicional, mas de produto bancário específico, com características próprias e devidamente informadas ao consumidor.

Mais relevante ainda é a existência de
“Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG”
(ID 26560984), assinado pela própria apelante. Este documento possui linguagem clara, objetiva e acessível, explicitando ao consumidor que está aderindo a produto de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, e não a empréstimo consignado tradicional.

A assinatura deste termo em separado demonstra que houve momento específico de anuência do consumidor quanto às características do produto, afastando qualquer alegação de desconhecimento ou indução a erro. A apelante, pessoa alfabetizada e com plena capacidade civil, não pode alegar que desconhecia a natureza do contrato que livremente celebrou, mormente quando teve oportunidade de ler, compreender e questionar as cláusulas contratuais antes de manifestar seu consentimento.

Neste contexto, não se configura o erro substancial previsto no artigo 138 do Código Civil, requisito essencial para a anulação do negócio jurídico. O erro capaz de viciar a declaração de vontade deve ser substancial, ou seja, referir-se à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou a alguma das qualidades essenciais deste. No caso dos autos, o apelante teve acesso a informações claras e precisas sobre o produto contratado, não havendo que se falar em falsa percepção da realidade apta a invalidar o consentimento.

Quanto à alegada violação ao dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, também não assiste razão ao recorrente. O princípio da transparência nas relações de consumo exige que o fornecedor preste informações adequadas e claras sobre os produtos e serviços oferecidos, mas não se pode exigir que o consumidor seja tutelado a ponto de desconsiderar sua própria responsabilidade na leitura e compreensão dos contratos que celebra.

No presente caso, o apelado cumpriu satisfatoriamente seu dever de informar. O contrato é expresso quanto à modalidade de crédito; contém cláusulas claras sobre as características do produto; foi acompanhado de termo específico de consentimento esclarecido; e restou demonstrado que o apelante recebeu os valores creditados, conforme comprovante de depósito constante do ID 26560986 - Pág. 1.

A circunstância de a apelante alegar que não recebeu fisicamente o cartão de crédito não invalida o contrato celebrado. A modalidade de cartão de crédito consignado pode ser utilizada mediante autorização de saque, conforme previsto no próprio termo assinado pela consumidora, não sendo imprescindível a posse física do cartão para a regular utilização do crédito disponibilizado. Ademais, a apelante efetivamente recebeu e utilizou os valores creditados em sua conta, não sendo razoável que, após se beneficiar do crédito concedido, pretenda eximir-se da obrigação de pagamento sob alegação de desconhecimento das condições contratadas.

No que tange à alegada violação à Instrução Normativa INSS nº 28/2008, observo que o artigo 3º, inciso III, e o artigo 15, §1º, exigem que a autorização para desconto seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico, em caráter irrevogável e irretratável. No caso dos autos, esta exigência foi plenamente atendida. A apelante assinou o contrato e a cédula de saque, autorizando expressamente o desconto consignado em seu benefício previdenciário.

Quanto à argumentação de que a Cédula de Crédito Bancário não contém informações sobre o valor das parcelas e datas de vencimento, observo que se trata de produto com características específicas. Na modalidade de cartão de crédito consignado, o desconto mensal corresponde ao valor mínimo da fatura ou ao percentual da reserva de margem consignável, não havendo parcelas fixas predeterminadas como no empréstimo consignado tradicional. Esta característica é inerente ao produto contratado e foi devidamente informada ao consumidor.

A alegação de que o empréstimo seria "interminável" não prospera. O contrato prevê a possibilidade de quitação integral do saldo devedor a qualquer momento, mediante pagamento das faturas em valor superior ao mínimo ou liquidação antecipada do débito. O fato de a apelante ter optado por efetuar apenas os pagamentos mínimos não caracteriza abusividade contratual, mas sim exercício de opção facultada pelo próprio produto contratado.

No tocante à aplicação da Súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o envio de cartão de crédito não solicitado, entendo que não se aplica ao caso concreto. A referida súmula destina-se a coibir a prática de remessa de cartões sem que haja prévio pedido ou autorização do consumidor. No presente caso, houve expressa contratação do produto, com assinatura de instrumentos específicos autorizando a disponibilização do crédito e os descontos consignados. O fato de o apelante alegar que não recebeu fisicamente o cartão não equivale a dizer que não o solicitou ou que não autorizou sua emissão.

Ademais, conforme já mencionado, a modalidade contratada permite a utilização do crédito mediante autorização de saque, independentemente da posse física do cartão, o que foi expressamente consignado no termo de consentimento assinado pela consumidora.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito por parte da instituição financeira. O apelado agiu em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis; prestou informações adequadas sobre o produto; obteve o consentimento expresso do consumidor; disponibilizou o crédito contratado; e procedeu aos descontos dentro dos limites da margem consignável, sem extrapolar os percentuais legalmente permitidos.

A mera insatisfação do consumidor com o produto contratado não caracteriza dano moral indenizável. Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração de ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo sofrido, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. No caso dos autos, o apelante não logrou demonstrar a existência de conduta ilícita ou abusiva por parte do apelado, tampouco comprovou a ocorrência de dano extrapatrimonial passível de reparação.

Os descontos realizados no benefício previdenciário da apelante decorrem de obrigação livremente assumida, dentro dos limites legais da margem consignável, e com expressa autorização do beneficiário. Não há, portanto, ilicitude na conduta da instituição financeira que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, no que se refere ao pedido de repetição de indébito em dobro, observo que o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a repetição em dobro somente é cabível quando comprovada a má-fé do fornecedor na cobrança indevida.

No presente caso, não há que se falar em cobrança indevida, uma vez que os valores descontados decorrem de obrigação regularmente constituída e autorizada pelo próprio consumidor. Ademais, ainda que se cogitasse da existência de cobrança indevida, não restou demonstrada má-fé por parte da instituição financeira, que agiu em conformidade com os instrumentos contratuais validamente celebrados.

Em suma, a análise detida do conjunto probatório revela que a apelante teve plena ciência da natureza do contrato que celebrou; foi adequadamente informado sobre as características do produto; manifestou seu consentimento de forma livre e expressa; recebeu os valores creditados; e está sendo cobrado em conformidade com as cláusulas contratuais validamente pactuadas. Não se vislumbra, portanto, vício de consentimento, prática abusiva ou descumprimento do dever de informação que justifique a invalidação do negócio jurídico ou a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.

O ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, a apelante não se desincumbiu de comprovar suas alegações (especialmente porque requereu julgamento antecipado da lide – ID 26560996 - Pág. 14), ao passo que o apelado demonstrou de forma robusta a regularidade da contratação e dos descontos realizados.

A sentença proferida pelo juízo de origem analisou adequadamente a matéria controvertida, fundamentou-se de forma clara e suficiente, e chegou à conclusão acertada ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça da recorrente.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025